Tribunal: TJDFT
Processo: 0705468-09.2022.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DISTRITO FEDERAL AFASTADA. SINPRO/DF. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. LEI COMPLEMENTAR N. 173/2020. DESVIO DE FINALIDADE NÃO CONSTATADA. PROFISSIONAIS DA ÁREA DA SAÚDE E DA SEGURANÇA PÚBLICA. TRATAMENTO DIFERENCIADO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO FORMAL OU MATERIAL DA NORMA QUESTIONADA.
1. Segundo a teoria da asserção, as condições da ação são aferidas em abstrato, considerando-se as assertivas da parte autora na petição inicial e o cabimento, em tese, do provimento jurisdicional almejado. A análise dos fatos e documentos do processo e a verificação da responsabilidade pelos danos eventualmente sofridos remetem à incursão no mérito a ser oportunamente analisado. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
2. Em grau recursal não se admite a apreciação de matéria que não tenha sido submetida ao juízo de origem, porquanto configura inovação recursal, não podendo ser conhecida, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.
3. A Lei Complementar n. 173/2020 foi instituída com a finalidade de implementar um regime fiscal provisório, instituindo o programa de enfrentamento ao Coronavírus SARS-CoV-2 (Covid-19), com fito de alcançar a equalização das contas públicas durante o período de calamidade pública, contudo, estabeleceu tratamento diferenciado destinado aos profissionais de saúde e assistência social (artigo 8o, §5o) em decorrência da singularidade de suas atribuições. Sucessivamente, a Lei Complementar n. 191/2022, que alterou a Lei Complementar n. 173/2020, amplificou o tratamento diferenciado aos servidores públicos vinculados à segurança pública da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios (artigo 8o, §8o).
4. Pela análise da exposição de motivos do PLP 150/2020, transformado na Lei Complementar n. 191/2022, é possível extrair que o tratamento diferenciado aos referidos servidores decorreu da necessidade da manutenção do exercício de suas funções perante à sociedade, ficando vulneráveis à exposição diária à doença ao serem convocados para dar suporte nos locais mais afetados e para garantir auxílio direto aos enfermos, com forte risco a sua incolumidade física e de seus familiares.
5. Ressalta-se que o STF declarou constitucional o artigo 8o da Lei Complementar 173/2020, ao julgar o RE 1.311.742 (Tema n. 1.137) sob a égide da repercussão geral, de modo que a alegação do SINPRO/DF, questionando o desvio de finalidade da norma, não merece guarida.
6. No caso, a utilização da tabela de honorários do Conselho Seccional do Distrito Federal da OAB redundaria em condenação desproporcional, pois, considerando-se o valor da causa, a complexidade da matéria e o período de tramitação do processo até a data da prolação da sentença, a condenação no valor pretendido representaria inegável excesso, violando-se os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, informadores do CPC (art. 8o do CPC), o que autoriza a sua redução.
7. Recurso do autor conhecido, em parte, e, desprovido. Recurso do réu conhecido e provido, em parte.